Tribunal: STF
Processo: RE 102406
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. Têm caráter meramente protelatório os embargos de declaração em que não se apontam contradição, dúvida, obscuridade ou omissão no acórdão embargado.
Embargos declaratórios rejeitados.